Tribunal: TJDFT
Processo: 0029533-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PERANTE JUÍZO CÍVEL. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. ACEITAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EMENDA À INICIAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CASSAÇÃO DA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETENCIA. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o Juízo Cível declinou a competência para a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, e o autor atendeu à faculdade de emenda à inicial para adequar seus pedidos à competência do novo Juízo, o pedido de cassação da decisão declinatória não merece prosperar. O atendimento à faculdade de emenda representou aceitação da competência da Vara de Falência, ato incompatível com a vontade de recorrer sobre a respectiva decisão anterior (art. 1.000, do CPC).
2. A competência material e absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é definida de forma taxativa pela Lei no 11.697/2008 e Resolução no 23/2010 deste E. Tribunal de Justiça. Entre as hipóteses, encontra-se a dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas, caso dos autos, conforme a narrativa da petição inicial (art. 2o, inciso II, da Resolução no 23/2010).
3. A pretensão que envolve as perdas e danos, em razão da dissolução da sociedade, está condicionada à procedência do pedido principal (cumulação sucessiva de pedidos). Improcedente o pedido de dissolução, não há como examinar as perdas e danos, nem determinar sua reapreciação por juízo cível, uma vez que este seria absolutamente incompetente em razão da matéria.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.